Tribunal: STF
Processo: HC 175889
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM ‘HABEAS CORPUS’. 1. TRIBUNAL DO JÚRI. OITIVA DE NOVAS TESTEMUNHAS, ASSISTENTES E PERITOS EM PLENÁRIO. SUPERVENIÊNCIA DO NOVO JULGAMENTO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. 2. EVENTUAL PROVIMENTO QUE NÃO REPERCUTE SOBRE A HIGIDEZ DO JULGAMENTO. CONDENAÇÃO QUE NÃO REVELA, POR SI SÓ, PREJUÍZO. 3. SUBSTANCIAL MODIFICAÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O recorrente busca o provimento do recurso, ‘para que a defesa possa ouvir no novo plenário a ser realizado testemunhas diversas da que arrolou para o julgamento anulado, bem como para ouvir os assistentes técnicos e peritos e, por fim, sejam deferidas as diligências anteriormente requeridas pela defesa’. Contudo, verificou-se que o novo júri já foi realizado, em 6/6/2017, tendo o recorrido sido novamente condenado, como incurso no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado. Assim, eventual provimento do recurso em ‘habeas corpus’ não teria mais utilidade, porquanto já realizado o novo julgamento.
    2. Eventual irregularidade reconhecida no presente recurso não poderia repercutir sobre a higidez do novo júri, uma vez que não foi impugnado, não se demonstrando, outrossim, eventual prejuízo. Ressalto que a condenação do recorrente não pode ser considerada, por si só, como prova do prejuízo, porquanto caberia à defesa demonstrar que o efetivo deferimento das diligências requeridas, com oitiva de testemunhas, técnicos e peritos, poderia ter repercutido de forma positiva sobre a situação processual do recorrente. No entanto, sendo o novo Júri posterior à interposição do presente recurso, a defesa nem sequer teve a oportunidade de apontar eventual nulidade e de demonstrar o efetivo prejuízo.
    3. Considerando a substancial modificação do contexto jurídico, persistindo a irresignação da parte, caberia à defesa renovar sua irresignação, quer por meio do recurso próprio – já interposto sem fazer menção ao tema – quer por meio de novo ‘habeas corpus’, sendo imprescindível a demonstração do prejuízo concreto que possa fulminar o novo julgamento, o que deve ser previamente questionado perante a Corte local.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RHC 78.446-AgRg/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA – grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, seja anulado “ o [segundo] julgamento realizado no Plenário do Júri e determinado novo julgamento, com reconhecimento dos direitos do Paciente de ouvir os peritos oficiais, os assistentes técnicos e nova testemunha de defesa que arrolou tempestivamente”.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. ALCIDES MARTINS, opinou contrariamente à concessão da ordem de “habeas corpus”.
    Sendo esse o contexto, aprecio, em caráter preliminar, a admissibilidade do pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo insuscetível de conhecimento a impetração ora em exame.
    Com efeito, verifica-se da análise da decisão ora impugnada que ela sequer examinou os fundamentos em que se apoia este “writ”.
    É que o exame dos autos evidencia que o E. Superior Tribunal de Justiça limitou-se, tão somente, a reconhecer a perda superveniente de objeto do recurso ordinário em “habeas corpus” lá interposto.
    Inexiste, portanto, coincidência temática entre as razões invocadas nesta ação de “habeas corpus” e aquelas que dão apoio à decisão objeto de impugnação na presente sede processual.
    A circunstância que venho de mencionar (ocorrência de incoincidência temática) faz incidir, na espécie, em relação a este “writ” constitucional, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assim se  tem pronunciado nos casos em que os fundamentos apresentados pelo impetrante não guardam pertinência com aqueles que dão  suporte à decisão impugnada (RTJ 182/243-244, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – HC 73.390/RS, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – HC 81.115/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, v.g.):
    “IMPETRAÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL.
    – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional do ‘habeas corpus’, quando impetrado com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator.
    Se se revelasse lícito ao impetrante agir ‘per saltum’, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.”
    (RTJ 192/233-234, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “Em ‘habeas corpus’ substitutivo de recurso ordinário, a inconformidade deve ser com o acórdão proferido pelo STJ, e não contra o julgado do Tribunal de Justiça.
    O STF só é competente para julgar ‘habeas corpus’ contra decisões provenientes de Tribunais Superiores.
    Os temas objeto do ‘habeas corpus’ devem ter sido examinados pelo STJ.
    .......................................................................................................
    Caso contrário, caracterizaria supressão de instância.
    ‘Habeas Corpus’ não conhecido.”
    (HC 79.551/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM – grifei)
    Disso tudo resulta que as razões que dão suporte a esta impetração, para serem conhecidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de “habeas corpus”, deveriam constituir objeto de prévio exame por parte do E. Superior Tribunal de Justiça, sob pena de configurar-se, como precedentemente já acentuado, inadmissível supressão de instância, consoante tem advertido o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte:
    “EXECUÇÃO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DE UM SEXTO DA PENA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL ‘A QUO’. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. ‘WRIT’ NÃO CONHECIDO.
    1. A presente impetração visa ao reconhecimento do direito do paciente em progredir de regime prisional em razão do cumprimento de um sexto da pena.
    2. A questão suscitada pelo impetrante no presente ‘habeas corpus’ não foi sequer apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, já que não tinha sido submetida anteriormente ao crivo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    3. Desse modo, o conhecimento da matéria, neste momento, pelo Supremo Tribunal Federal acarretaria inadmissível supressão de instâncias.
    4. A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que ‘não se conhece de ‘habeas corpus’ cujas questões não foram apreciadas pela decisão contra a qual é impetrado’ (HC 93.904/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 094).
    5. ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 97.761/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Ocorre, no entanto, que, em situações excepcionais, o Supremo Tribunal Federal, mesmo não conhecendo do “writ” constitucional, tem, ainda assim, concedido, de ofício, a ordem de “habeas corpus”, desde que configurada situação de evidente ilegalidade ou de manifesta inobservância da jurisprudência prevalecente no âmbito desta Corte Suprema.
    Reconheço, no caso, assistir razão à parte impetrante, pois embora já deferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara do Júri do Foro Central da comarca de São Paulo/SP (Processo-crime nº 40176-18.2003.8.26-0052), a inquirição da nova testemunha arrolada tempestivamente pela defesa, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do HC 0164609-49.2013.8.26.000, invalidou a decisão do juízo “a quo”, sob o argumento da “impossibilidade de abertura à nova instrução probatória”, o que representou, na verdade, uma evidente “reformatio in pejus”, importando em desrespeito às garantias constitucionais do direito à prova e da plenitude do direito de defesa no procedimento penal do Júri, sobretudo se considerado que tal medida foi adotada pelo Tribunal paulista em sede de “habeas corpus” deduzido em favor exclusivo do ora paciente.
    Não se pode desconhecer, no ponto, que os princípios que vedam a “reformatio in pejus” impedem que o Tribunal qualquer Tribunal, julgando além ou fora da postulação, venha, no âmbito de recurso exclusivo da Defesa ou de ação autônoma de impugnação (como no caso do “habeas corpus”), a agravar o “status poenalis” de qualquer réu.
    Esse entendimento, vale destacar, tem o beneplácito da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal (HC 111.674/ES, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 117.155/MT, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 121.907/AM, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.), como se vê, p. ex., de precedente desta Corte Suprema consubstanciado em acórdão assim ementado:
    “1. O ‘habeas corpus’, assim como os recursos da defesa, sujeita-se ao princípio do ‘non reformatio in pejus’, mostrando-se pertinente a aplicação analógica do artigo 617 do CPP, ‘in verbis’: O Tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença.
    (HC 101.380/RS, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    Entendo, de outro lado, na linha de anteriores decisões que proferi nesta Corte (HC 120.676-MC/SP – RMS 28.517/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), além de outros julgados emanados desta Corte (RTJ 191/922, Red. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES – HC 77.988/RJ, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, v.g.) que os fundamentos em que se apoia esta impetração revestem-se de inquestionável relevo jurídico, pois concernem ao exercício, efetivamente desrespeitado,  de uma das garantias essenciais que a Constituição da República assegura a qualquer réu, notadamente em sede processual penal.
    É por essa razão que tenho sempre salientado, a propósito da essencialidade dessa prerrogativa constitucional, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sensível às lições de eminentes autores (FERNANDO DE ALMEIDA PEDROSO, “Processo Penal O Direito de Defesa”, 1986, Forense; JAQUES DE CAMARGO PENTEADO, “Acusação, Defesa e Julgamento”, 2001, Millennium; ADA PELLEGRINI GRINOVER, “Novas Tendências do Direito Processual”, 1990, Forense Universitária; ANTONIO SCARANCE FERNANDES, “Processo Penal Constitucional”, 3ª ed., 2003, RT; ROGÉRIO LAURIA TUCCI, “Direitos e Garantias Individuais no Processo Penal Brasileiro”, 2ª ed., 2004, RT; VICENTE GRECO FILHO, “Tutela Constitucional das Liberdades”, 1989, Saraiva; JORGE DE FIGUEIREDO DIAS, “Direito Processual Penal”, vol. 1, 1974, Coimbra Editora; ROGÉRIO SCHIETTI MACHADO CRUZ, “Garantias Processuais nos Recursos Criminais”, 2002, Atlas, v.g.), vem assinalando, com particular ênfase, que ninguém pode ser privado de sua liberdade, de seus bens ou de seus direitos sem o devido processo legal, não importando, para efeito de concretização dessa garantia fundamental, a natureza do procedimento estatal instaurado contra aquele que sofre a ação persecutória do Estado.
    Não constitui demasia reiterar (RTJ 183/371-372, p. ex.), que, em tema de restrição à esfera jurídica de qualquer cidadão (e, com  maior razão, em matéria de privação da liberdade individual), o Estado não pode exercer a sua autoridade de maneira abusiva ou arbitrária, desconsiderando, no exercício de sua atividade, o postulado constitucional da plenitude de defesa, pois o reconhecimento da legitimidade ético-jurídica de qualquer medida imposta pelo Poder Público de que resultem consequências gravosas no plano dos direitos e garantias individuais exige a fiel observância da garantia básica do devido processo legal (CF, art. 5º, LV), consoante adverte autorizado magistério doutrinário (MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, “Comentários à Constituição Brasileira de 1988”, vol. 1/68-69, 1990, Saraiva; PINTO FERREIRA, “Comentários à Constituição Brasileira”, vol. 1/176 e 180, 1989, Saraiva; JESSÉ TORRES PEREIRA JÚNIOR, “O Direito à Defesa na Constituição de 1988”, p. 71/73, item n. 17, 1991, Renovar; EDGARD SILVEIRA BUENO FILHO, “O Direito à Defesa na Constituição”, p. 47/49, 1994, Saraiva; CELSO RIBEIRO BASTOS, “Comentários à Constituição do Brasil”, vol. 2/268-269, 1989, Saraiva, v.g.).
    Assentada a essencialidade da cláusula constitucional do “due process of law”, cabe reconhecer o caráter fundamental de que se acha impregnado o direito à prova, que traduz uma das dimensões em que se desenvolve a garantia do devido processo.
    Vale acentuar que diversos julgados proferidos por esta Suprema Corte (HC 92.958/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – HC 108.527/PA, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 167.960-AgR/ES, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.) tem destacado a fundamentalidade do direito à prova (inclusive à prova testemunhal e à prova pericial), cuja inobservância, pelo Poder Público, qualifica-se como causa de invalidação do procedimento estatal instaurado contra qualquer pessoa, seja em sede criminal, seja em sede meramente disciplinar, seja, ainda, em sede materialmente administrativa:
    “– A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reafirmado a essencialidade do princípio que consagra o ‘due process of law’, nele reconhecendo uma insuprimível garantia, que, instituída em favor de qualquer pessoa ou entidade, rege e condiciona o exercício, pelo Poder Público, de sua atividade, ainda que em sede materialmente administrativa, sob pena de nulidade do próprio ato punitivo ou da medida restritiva de direitos. Precedentes. Doutrina.
    – Assiste, ao interessado, mesmo em procedimentos de índole administrativa, como direta emanação da própria garantia constitucional do ‘due process of law’ (CF, art. 5º, LIV) – independentemente, portanto, de haver previsão normativa nos estatutos que regem a atuação dos órgãos do Estado –,  a prerrogativa indisponível do contraditório e da plenitude de defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (CF, art. 5º, LV).
    – Abrangência da cláusula constitucional do ‘due process of law’, que compreende, dentre as diversas prerrogativas de ordem jurídica que a compõem, o direito à prova.
    – O fato de o Poder Público considerar suficientes os elementos de informação produzidos no procedimento administrativo não legitima nem autoriza a adoção, pelo órgão estatal competente, de medidas que, tomadas em detrimento daquele que sofre a persecução administrativa, culminem por frustrar a possibilidade de o próprio interessado produzir as provas que repute indispensáveis à demonstração de suas alegações e que entenda essenciais à condução de sua defesa.
    – Mostra-se claramente lesiva à cláusula constitucional do ‘due process’ a supressão, por exclusiva deliberação administrativa, do direito à prova, que, por compor o próprio estatuto constitucional do direito de defesa, deve ter o seu exercício plenamente respeitado pelas autoridades e agentes administrativos, que não podem impedir que o administrado produza os elementos de informação por ele considerados imprescindíveis e que sejam eventualmente capazes, até mesmo, de infirmar a pretensão punitiva da Pública Administração. Doutrina. Jurisprudência.”
    (MS 26.358-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    A importância do direito à prova, especialmente em sede processual penal, ainda mais quando se tratar de inquirição de testemunha arrolada com a nota da imprescindibilidade, é ressaltada pela doutrina (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO SCARANCE FERNANDES e ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, “As nulidades no processo penal”, p. 143/153, itens ns. 1 a 6, 10ª ed., 2007, RT; JULIO FABBRINI MIRABETE, “Código de Processo Penal Interpretado”, p. 998, item n. 455.1, 7ª ed., 2000, Atlas; GUILHERME MADEIRA DEZEM e GUSTAVO OCTAVIANO DINIZ JUNQUEIRA, “Nova Lei do Procedimento do Júri Comentada”, p. 95/96, item n. 54, 2008, Millennium; PEDRO HENRIQUE DEMERCIAN e JORGE ASSAF MALULY, “Curso de Processo Penal”, p. 493, item n. 14.7.5.3.7, 4ª ed., 2009, GEN/Forense; EDILSON MOUGENOT BONFIM, “Júri: Do Inquérito ao Plenário”, p. 174/175, item n. 6.1, 1994, Saraiva; ADRIANO MARREY, “Teoria e Prática do Júri”, p. 341/342, item n. 18.01, atualização de doutrina por LUIZ ANTONIO GUIMARÃES MARREY, coordenação de ALBERTO SILVA FRANCO/RUI STOCO, 7ª ed., 2000, RT; GUILHERME DE SOUZA NUCCI, “Tribunal do Júri”, p. 160, item n. 3.5.2, 2008, RT; JOSÉ RUY BORGES PEREIRA, “Tribunal do Júri: Crimes Dolosos Contra a Vida”, p. 340, 2ª ed., 2000, Edipro; EUGÊNIO PACELLI DE OLIVEIRA, “Curso de Processo Penal”, p. 552, item n. 15.4.3.1, 9ª ed., 2008, Lumen Juris; FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO, “Código de Processo Penal Comentado”, vol. 2/83, 4ª ed., 1999, Saraiva; DAMÁSIO DE JESUS, “Código de Processo Penal Anotado”, p. 385, 23ª ed., 2009, Saraiva, v.g.).
    Essa orientação reflete-se, por igual, na jurisprudência dos Tribunais em geral (RJDTACRIM/SP 11/68-69 – RJTJESP/LEX 117/485 – RT 542/374 – RT 676/300 – RT 723/620 – RT 787/613-614, v.g.).
    O fato é um só: por representar uma das projeções concretizadoras do direito à prova, configurando, por isso mesmo, expressão de uma inderrogável prerrogativa jurídica, não pode ser negado ao réu o direito de ver inquiridas em Plenário do Júri as testemunhas que arrolou, além dos peritos oficiais e assistentes técnicos (CPP, art. 159, §§ 3º e 5º, incisos I e II, c/c o art. 422), sob pena de inqualificável desrespeito ao postulado constitucional do “due process of law”.
    Essa orientação doutrinária, por sua vez, reflete-se na jurisprudência dos Tribunais em geral (RT 237/83 – RT 415/80 – RJTJSP/Lex 10/558), inclusive na desta Suprema Corte, como precedentemente já assinalado (RTJ 92/371, Rel. Min. DÉCIO MIRANDA).
    Nem se alegue, ainda, que a “reformatio in pejus” que ocorreu no julgamento do HC 0164609-49.2013.8.26.000 pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo teria sido motivada pelo alegado equívoco do “despacho proferido pelo Juízo ‘a quo’, que abriu às partes a oportunidade de se manifestarem acerca de eventuais provas que pretendiam produzir, a teor do artigo 422 do Código de Processo Penal, configurando-se um evidente retrocesso à segunda fase do procedimento”.
    É que no procedimento bifásico do Júri, segundo entendo, a segunda fase inaugura-se precisamente na preparação do processo para julgamento no Plenário (art. 422 do CPP), como bem observou, no caso, o magistrado de primeiro grau, dando oportunidade às partes para apresentarem o rol de testemunhas e permitindo-lhes a possibilidade de requererem diligências, estendendo-se, referida fase procedimental, até o julgamento pelo Plenário do Júri.
    Essa mesma orientação é perfilhada por autorizado magistério doutrinário (EUGÊNIO PACELLI e DOUGLAS FISCHER, “Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência”, 10ª ed. rev., atual. e ampl., 2018, São Paulo, Atlas; RENATO MARCÃO, “Código de processo penal comentado”, 2016, São Paulo, Saraiva; AURY LOPES JR., “Direito processual penal”, 16ª ed., 2019, São Paulo, Saraiva Educação), valendo destacar, no ponto, a lição de RENATO BRASILEIRO DE LIMA (“Manual de Processo Penal”, volume único, p. 1.316, 4ª ed., 2016, JusPODIVM):
    “Mesmo antes da entrada em vigor da Lei nº 11.689/2008, já se dizia que o procedimento do Júri era bifásico ou escalonado, porquanto estruturado em duas fases distintas: a primeira, denominada ‘iudicium accusationis’ ou sumário da culpa, tinha início com o oferecimento da peça acusatória e perdurava até a preclusão da decisão de pronúncia. A segunda fase, chamada ‘iudicium causae’, ia do oferecimento do libelo acusatório – hoje suprimido – e se estendia até o julgamento em plenário.
    Com a entrada em vigor da Lei nº 11.689/2008, foi mantida a estrutura bifásica do procedimento do júri.  Em face da extinção do libelo acusatório e da contrariedade ao libelo, a segunda fase passa a ocorrer com a preparação do processo para julgamento em plenário (CPP, art. 422), oportunidade em que as partes são intimadas para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência.” (grifei)
    É por isso que não se pode considerar que a fase do art. 422 do CPP constituiria uma etapa intermediária autônoma entre a formação da culpa e o juízo de mérito, que caracterizaria, segundo o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como trifásico o procedimento penal do Júri.
    Ou seja: invalidada a decisão do Plenário do Júri (como ocorreu por ocasião do primeiro julgamento realizado nos autos do Processo nº 0000176-18.2003.8.26.0052), os autos devem retornar para que se realize o início da fase inerente ao sistema bifásico do procedimento penal do Júri (“judicium causae”), qual seja, a preparação do processo para o julgamento pelo Plenário, previsto no art. 422 do CPP.
    Sendo assim, e pelas razões expostas, não conheço desta ação de “habeas corpus”, mas concedo a ordem de ofício, tão somente para determinar ao magistrado de primeiro grau (Processo nº 0000176- -18.2003.8.26.0052, Juízo de Direito da 1ª Vara do Júri do Foro Central da comarca de São Paulo/SP), que, por efeito da invalidação, por este Supremo Tribunal Federal, do segundo julgamento (condenatório) realizado pelo Plenário do Júri e mantida a pronúncia do acusado, ora paciente, promova, como entender de direito, a preparação para novo julgamento, desse mesmo paciente, perante o Plenário do Júri, nos termos do art. 422 do CPP, acolhidos os pleitos formulados pelo ora impetrante: (a) o direito de ouvir os peritos oficiais, (b) o direito de ouvir, em Plenário do Júri, os assistentes técnicos e (c) o direito de ver inquirida, também em Plenário do Júri, “a nova testemunha” arrolada pelo ora paciente.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao E. Superior Tribunal de Justiça (RHC 78.446/SP), ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC nº 2006515-95.20158.26.0000) e ao Juízo de Direito da 1ª Vara do Júri do Foro Central da comarca de São Paulo/SP (Processo-crime nº 0000176-18.2003.8.26.0052).
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator